Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-59.2021.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001473-59.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA LIRIO BALBINO - CPF: 034.183.221-90 (RECORRENTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001473-59.2021.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrida(s):

Ana Paula Lirio Balbino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. NÚMERO TELEFONICO FORNECIDO EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se houve juntada de documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes, aliado ao fato de que, em outro feito, foi fornecido o mesmo número telefônico informado pela empresa de telefonia, assim, resta evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.
”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido, nos valores de R$ 133,38 e R$ 90,66, pois nunca possuiu qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia.

Em contrapartida, a Requerida informa que a Autora possuía as linhas nº
66-99722-2228
, vinculada à conta 0312926695, que manteve ativa pelo período de 07/06/2017 a 27/03/2018 e nº
66-99601-9817
, vinculada à conta 0312929259, que manteve ativa pelo período de 07/06/2017 a 27/03/2018.

Pois bem. Ao realizar busca pelo sistema PJE, pelo CPF da Autora, localizei a carta precatória n. 1001571-36.2019.8.11.0003, sendo que na petição inicial foi fornecido, como sendo da Autora, o número telefônico que ela agora nega conhecer, conforme se segue:

Número telefônico que se confirma também na fatura enviada ao mesmo endereço informado na petição inicial, id 100274984, conforme se segue:

Diante do exposto, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, e, por se tratar de débito devido, diante da ausência da prova do pagamento das faturas vencidas, a inscrição foi realizada de forma legítima, visto que se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, fato este, que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ademais, considerando que a Reclamante alterou a verdade dos fatos, na petição inicial, com o objetivo de receber indenização a título de dano moral, deve ser considerada litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sofrer as sanções previstas no art. 81 do referido artigo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou provimento ao recurso
e julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais
.

Por considerar a Reclamante litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 81 “caput” do Código de Processo Civil, a condeno a pagar multa que fixo em 5% (cinto por cento) sobre o valor atribuído à causa, e, ainda, a pagar honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por cento) também sobre o valor atribuído à causa, em conformidade com o estatuído no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021